Tribunal: TJPA
Processo: 0014674-79.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014674-79.2020.8.14.0401

APELANTE: AILSON DOS REIS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0014674-79.2020.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE:
AILSON DOS REIS RIBEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALESSANDRO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDENTE

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, § 9º, do CPB. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que o réu agrediu fisicamente a vítima, conforme as declarações prestadas pela ofendida e ratificada pelas declarações prestadas pelo sua irmã, quando ouvidas em juízo, e pelo laudo de lesão corporal. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém-PA, 26 de março de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0014674-79.2020.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE:
AILSON DOS REIS RIBEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALESSANDRO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
AILSON DOS REIS RIBEIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (id.), que o condenou a cumprir pena de
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Na ocasião, foi deferida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,

no crime tipificado no art. 129, § 1º, I e II, ambos do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.10422961), “que no dia
em 12/07/2020, por volta das 23h30min, em sua residência, localizada à Passagem São José, nº 18, bairro Sacramenta, Belém-PA, a vítima Emillyn Cristina dos Santos Silva foi agredida fisicamente pelo ex-companheiro, ora denunciado AILSON DOS REIS RIBEIRO. Relata aind que o denunciado foi procurá-la em sua casa, portando uma faca e, quando a encontrou, foi logo a agredindo fisicamente com socos, puxões de cabelo, arrastões, sendo as agressões contidas pela irmã da ofendida. Após as agressões, o denunciado entrou em seu carr e enviou uma mensagem a ex-companheira dizendo “isso não vai ficar assim, ainda tem um assunto para resolver” (textuais). A vítima informou ainda que no dia 14/07, o denunciado ligou para ela novamente afirmando que se for preso, ira fugir da cadeia e depois irá mata-la, além de se recusar a entregar a ela um guarda-roupa, ressaltou ainda a ofendida, que no mês de julho, já teria sido ameaçada por Ailson, bem como agredida fisicamente, dentro do carro, no Ramal do Outeiro, ocasião que ele também a ameaçou dizendo “eu vou te matar, se tu não voltares comigo, então vamos morrer nós dois agora, vagabunda, isso tudo que eu fiz é culpa sua” (textuais).

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º do CPB.

Laudo pericial nº 2020.01.006465-TRA. (id.10422961)

A Denúncia foi recebida em
04 de novembro de 2020
(id.10422962);

Citação do réu. (id.10422963)

Resposta à Acusação. (id.10422964)

Termo de Audiência semipresencial (id.10422966)

Mídias de Audiência. (id.10422967 à 10422994)

Alegações Finais oral do Ministério Público. (id10422966)

Alegações Finais da Defensoria Pública. (id.10422995)

Em Sentença prolatada em
26/11/2021
(id.10422996), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
AILSON DOS REIS RIBEIRO
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 1º, do Código Penal.

Em razões recursais
a Defensoria Pública, (id.10423002), requereu: 1) Absolvição por insuficiência de provas para condenação, in dubio pro reo.

Em contrarrazões
(id.10423004), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.17346336), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença para que o réu seja absolvido por insuficiência de provas para a condenação.

DA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
EMILLYN CRISTINA DOS SANTOS SILVA

foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no laudo pericial nº 2020.01.006465-TRA. (id.10422961) que atesta ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, no qual se trata de escoriações irregulares sobre equimose violácea e edema traumático na região orbitária esquerda. Escoriação irregular da região lateral da coxa esquerda (terço médio). Edema traumático na região temporal direita

Em seu depoimento prestada pela ofendida
EMILLYN CRISTINA DOS SANTOS SILVA
declarou:

“QUE são
verdadeiros os fatos da denúncia; QUE no dia do fato, estava em sua casa, deitada, quando o então companheiro chegou e, imediatamente, começou a agredi-la. QUE quando o acusado tentou arma-se com uma faca, a irmã da vítima pulou em cima dele e as pessoas que estavam no local foram também foram para cima do acusado. QUE este, por sua vez, agarrou os cabelos da vítima, arrastando-a para fora da casa. QUE ao chegarem na frente da residência, o denunciado entrou no carro de conhecidos e foram embora. QUE relatou ter sido lesionada na região dos olhos. QUE afirmou que a agressão foi presenciada por sua irmã e pessoas presentes no local. QUE já havia sofrido violência doméstica anteriormente. QUE possuem um filho, fruto da união. QUE atualmente, afirma não ter contato com o acusado e os assuntos relacionados ao filho são tratados por meio de seus pais. QUE alega já ter sido ameaçada em razão da pretensão do denunciado em levar o filho para morar em Santa Catarina, atual residência do réu
.”

Convalidando as declarações prestadas pela ofendida há ainda a as declarações prestadas por

E
VELYN MARCELA DOS SANTOS SILVA,
irmã da vítima, que na qualidade de informante fez o seguinte relato:

“QUE presenciou os fatos narrados. QUE são verdadeiras as agressões e ameaças sofridas pela vítima. QUE a ofendida estava morando em sua casa, em razão do casal estar separado. QUE no dia do fato, o acusado chegou na residência, perguntando pela vítima e, ao ser informado que a mesma estava deitada, dirigiu-se até ela iniciando a agressão, desferindo socos na região do rosto. QUE o acusado tentou puxar uma faca e que a vítima tentou se defender. QUE nesse momento, junto de outras pessoas, conseguiu tirá-lo de cima dela e levar para fora da casa. QUE afirma que o acusado ainda tentou arma-se com o um pedaço de pau para agredir ofendida, mas foi contido e levado até o carro, onde disse “isso não vai ficar assim” QUE em seguida, foi embora. QUE o denunciado estava acompanhado de sua atual companheira, sua irmã e alguns amigos. QUE durante o relacionamento, as brigas eram constantes e que esta não foi primeira agressão sofrida pela vítima, a qual nunca reagiu às agressões e não tinha coragem de denunciar. QUE o acusado bebe demasiadamente e consome drogas (maconha)..”

O réu
AILSON DOS REIS RIBEIRO
não fora ouvido em razão de ter sido decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP, conforme termo de audiência. (id.10422966)

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante são frágeis, uma vez que não trouxe testemunhas ou qualquer outras provas que convalidassem ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, corroborado pela informante, ambas ouvidas em juízo, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

EMILLYN CRISTINA DOS SANTOS SILVA
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu, conforme declarou a Defesa em suas razões recursais, muito pelo contrário, as informações prestadas pela Informante, conjuntamente com o laudo pericial ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui ao réu AILSON DOS REIS RIBEIRO, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

Quanto a dosimetria da pena aplicada não há qualquer reparação a ser feita, tendo em vista ter sido proporcional e razoável ao caso concreto.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
AILSON DOS REIS RIBEIRO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
26
de fevereiro de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024